Tribunal: STJ
Processo: 2245185-87.2016.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1924780 - SP (2019/0225590-7)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
:
SOLIGRAN TRANSPORTES LTDA
EMBARGANTE
:
TERCIO BORLENGHI JUNIOR
EMBARGANTE
:
TERCIO BORLENGHI
EMBARGANTE
:
OSVALDO DONADIO JUNIOR
ADVOGADOS
:
WILSON MARQUETI JUNIOR - SP115228
JOSE DIOGO BASTOS NETO - SP084209
LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - SP194553
EMBARGADO
:
MASSA FALIDA DO BANCO PONTUAL SA
ADVOGADO
:
LUIZ CARLOS WAISMAN FLEITLICH - SP131761
EMENTA
PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO
DO ART. 104, § 1o, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
REGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. VÍCIO
SANADO SEM PREJUÍZO. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em recurso
especial, rejeitou alegações de negativa de prestação jurisdicional,
cerceamento de defesa, prescrição intercorrente e quitação da dívida,
mantendo a execução de título judicial oriundo de acordo homologado.
2. Configura-se omissão sobre a alegada violação do art. 104, § 1o, do
CPC, circunstância que autoriza o acolhimento dos aclaratórios para
fins de integração do julgado, com reconhecimento do
prequestionamento ficto.
3. A irregularidade de representação processual, quando existente,
possui natureza sanável e deve ser oportunamente corrigida, nos
termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC. Hipótese
em que houve a regularização dentro do prazo assinalado, sem
demonstração de prejuízo, o que afasta a alegada nulidade.
4. As demais insurgências veiculadas não se amoldam às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, revelando mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA57087547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 733d2b75-9206-402c-9324-276cf388de4c

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir
omissão, sem atribuição de efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, acolher parcialmente os
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57087547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 733d2b75-9206-402c-9324-276cf388de4c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1924780 - SP(2019/0225590-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SOLIGRAN TRANSPORTES LTDA
EMBARGANTE
: TERCIO BORLENGHI JUNIOR
EMBARGANTE
: TERCIO BORLENGHI
EMBARGANTE
: OSVALDO DONADIO JUNIOR
ADVOGADOS
: WILSON MARQUETI JUNIOR - SP115228
JOSE DIOGO BASTOS NETO - SP084209
LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - SP194553
EMBARGADO
: MASSA FALIDA DO BANCO PONTUAL SA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS WAISMAN FLEITLICH - SP131761
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO
DO ART. 104, § 1o, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
REGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. VÍCIO
SANADO
SEM
PREJUÍZO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em recurso
especial, rejeitou alegações de negativa de prestação jurisdicional,
cerceamento de defesa, prescrição intercorrente e quitação da dívida,
mantendo a execução de título judicial oriundo de acordo homologado.
2. Configura-se omissão sobre a alegada violação do art. 104, § 1o, do
CPC, circunstância que autoriza o acolhimento dos aclaratórios para
fins de integração do julgado, com reconhecimento do
prequestionamento ficto.
3. A irregularidade de representação processual, quando existente,
possui natureza sanável e deve ser oportunamente corrigida, nos
termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC.
Hipótese em que houve a regularização dentro do prazo assinalado,
sem demonstração de prejuízo, o que afasta a alegada nulidade.
4. As demais insurgências veiculadas não se amoldam às hipóteses
de cabimento previstas no
do CPC, revelando mero
art. 1.022
inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA56832583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:46
Código de Controle do Documento: 7f7471eb-008c-48b8-8f59-402faed2378c

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir
omissão, sem atribuição de efeitos modificativos.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por SOLIGRAN
TRANSPORTES LTDA.., TÉRCIO BORLENGHI JUNIOR, TÉRCIO BORLENGHI e
OSWALDO DONADIO JUNIOR (SOLIGRAN e outros) contra acórdão de minha
relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO. QUITAÇÃO DO
DÉBITO. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto
art. 1.022
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que apenas ocorre cerceamento de defesa nos casos em que o
juízo decide por insuficiência de provas, embora tenha indeferido
justamente o meio de prova que supriria essa insuficiência probatória,
o que não foi o caso dos autos. Precedentes.
3. A compreensão adotada pelo Tribunal estadual encontra
ressonância na jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento
de que "sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas
no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido
objeto de impugnação recursal no momento próprio" (AgInt no AR Esp
Rel. Ministro Raul Araújo, D Je de ).
2.019.623/SP,
4. As instâncias ordinárias concluíram que o pagamento integral da
dívida não foi comprovado pelos recorrentes, sendo vedado o
reexame do acervo fático-probatório em sede de recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. Recurso especial não provido. (e-STJ, fls. 1744).

Nas razões do presente inconformismo, SOLIGRAN e outros defenderam
que
o acórdão embargado foi omisso acerca da alegação de violação do art. 104, §
(1)
1o, sobre a ausência de capacidade postulatória do recorrido;
não lhes foi
(2)
oportunizada a produção de prova oral que seria essencial para permitir o
reconhecimento da quitação operada;
houve omissão quanto ao fato novo acerca
(3)
da prescrição intercorrente, qual seja, o entendimento vinculante adotado do STJ no
IAC instaurado no
.
Resp no 1.604.412/SC
Não foi apresentada impugnação.
Documento eletrônico VDA56832583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:46
Código de Controle do Documento: 7f7471eb-008c-48b8-8f59-402faed2378c

É o relatório.
VOTO
O recurso merece parcial acolhida.

(1) Da omissão a respeito da violação do art. 104, § 1o do CPC
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a omissão que enseja o
oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa
sobre algum fundamento de fato, ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o
qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por
si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489,
§ 1o, do CPC).
No caso
, a alegação de violação do art. 104, § 1o do CPC
sub judice
foi trazida nas razões do recurso especial, porém tal ponto ficou omisso no acórdão
embargado.
Assim, uma vez constatada a ocorrência do vício de omissão no julgado,
passo a análise dessa matéria.
SOLIGRAN e outros sustentaram violação do
§ 1o, do CPC, sob a
art. 104,
alegação de que PONTUAL atuou, por longo período, sem procuração nos autos,
desde a decretação da falência, tendo apresentado o mandato apenas em 15/9/2017.
De início, cumpre observar que o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor
sobre a alegada ausência de capacidade postulatória ou sobre a prática de atos
processuais sem procuração, uma vez que tal matéria não foi suscitada nas razões do
agravo de instrumento.
Assim, incidiria, em regra, o óbice da ausência de prequestionamento,
requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial.
Não obstante, verifica-se que SOLIGRAN e outros opuseram embargos de
declaração, nos quais apontaram violação ao
do CPC, circunstância que
art. 1.022
autoriza o reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos do
do
art. 1.025
CPC. Por conseguinte, afasta-se a alegada nulidade do acórdão recorrido por negativa
de prestação jurisdicional, passando-se ao exame da questão de fundo.
Observa-se que a controvérsia acerca da regularidade da representação
processual não foi deduzida pelos recorrentes no agravo de instrumento, tendo sido
suscitada, de ofício, pelo Ministério Público, nos seguintes termos:
(...)
Sendo assim, e levando-se em consideração que as procurações
encartadas neste feito a fls.
são anteriores à decretação da
48/49
falência citada, assim como que não se providenciou a necessária
Documento eletrônico VDA56832583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:46
Código de Controle do Documento: 7f7471eb-008c-48b8-8f59-402faed2378c

juntada do termo de compromisso do atual administrador judicial da
massa falida, solicito que seja a recorrente intimada a assim proceder,
nos termos dos arts. 932, par. único, e 1.017, par. 3o., do Código de
Processo Civil – CPC/15b
(...)
(e-STJ, fls. 1.211)

Em atenção a tal manifestação, o Desembargador Relator, com fundamento
nos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC, determinou a intimação da parte
para suprir o vício, no prazo de 10 dias, mediante a juntada da documentação
pertinente (e-STJ, fls. 1.221).
A diligência foi devidamente cumprida, tendo o Ministério Público, em
parecer posterior, expressamente reconhecido a regularização da representação
processual.
Nesse contexto, evidencia-se que eventual vício de representação foi
sanado oportunamente, em estrita observância ao princípio da primazia do julgamento
de mérito e à sistemática de cooperação processual consagrada no Código de
Processo Civil de 2015, que privilegia a correção de irregularidades formais antes da
decretação de nulidades.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, a decretação de
nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica na
hipótese dos autos, em que a irregularidade foi tempestivamente sanada.
Diante desse cenário, não há falar em violação do
§ 1o, do CPC.
art. 104,

(2) Do cerceamento de defesa
O acórdão embargado enfrentou diretamente o tema, assentando que o
Tribunal estadual destacou a inocorrência de cerceamento de defesa, considerando
que a produção de provas solicitadas pelos recorrentes seria despicienda para a
, além de afirmar que
solução da lide
a prova do pagamento incumbe a quem alega, e o
magistrado concluiu que não foram apresentados indícios mínimos sobre o suposto
adimplemento da dívida, ao menos em grau suficiente para justificar a abertura de
, aplicando, por consonância, a
(e-STJ, fls.
instrução probatória
Súmula 83/STJ
).
1.747/1.748
Logo, não há vício integrativo a sanar, no ponto.

(3) Da prescrição intercorrente
O acórdão embargado foi explícito ao consignar que as matérias relativas à
prescrição intercorrente e aplicação da teoria da supressio não foram objeto de análise
pelo Tribunal estadual, por entender que tais questões se encontram superadas pelo
Documento eletrônico VDA56832583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:46
Código de Controle do Documento: 7f7471eb-008c-48b8-8f59-402faed2378c

e, em seguida, consignou que essa compreensão está em
manto da preclusão
ressonância com a jurisprudência do STJ sobre preclusão consumativa, inclusive em
questões de ordem pública, quando não impugnadas no momento próprio (e-STJ, fls.
).
1.748/1.749
Vale ressaltar que a compreensão adotada pelo Tribunal estadual encontra
ressonância na jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento de que é inviável
a alegação de prescrição da pretensão de cobrança em fase de cumprimento de
sentença, quando referida matéria não foi suscitada no momento processual oportuno,
sob pena de violação da coisa julgada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECOLHIMENTO
DE
MULTA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
QUE
CUMPRIU
OS
REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
ALEGAÇÃO APENAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
[...]
3. Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva
da coisa julgada, impedindo que se alegue análise, na fase de
cumprimento do julgado, inclusive matéria de ordem pública, como a
prescrição ocorrida integralmente no processo de conhecimento.
Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
REsp 1711344/PE
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
21/8/2018,
28/8/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO
. NÃO
ART. 1.022
CPC/2015
OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
[...]
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que,
na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de
cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de
prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando,
tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 1494681/SP
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
5/12/2019,
16/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão,
Documento eletrônico VDA56832583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:46
Código de Controle do Documento: 7f7471eb-008c-48b8-8f59-402faed2378c

contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a
ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
2. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que,
em observância à coisa julgada, a prescrição somente pode ser
alegada, na fase de cumprimento de sentença, se tiver se
consumado após a sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inc.
VII, do
(artigo 475-L, inc. VI, do
). Precedentes.
CPC/15
CPC/73
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp 1169563/SP
TURMA, julgado em
DJe
- sem destaques no
4/5/2020,
7/5/2020
original).

Nessas condições,
os embargos de declaração,
ACOLHO PARCIALMENTE
para complementar o v. acórdão embargado nos termos supra, sem, contudo, atribuir-
lhe efeitos modificativos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56832583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:46
Código de Controle do Documento: 7f7471eb-008c-48b8-8f59-402faed2378c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.924.780 / SP
Número Registro: 2019/0225590-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07290916719958260100 22451858720168260000 583001995729091
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SOLIGRAN TRANSPORTES LTDA
RECORRENTE : TERCIO BORLENGHI JUNIOR
RECORRENTE : TERCIO BORLENGHI
RECORRENTE : OSVALDO DONADIO JUNIOR
ADVOGADOS
: WILSON MARQUETI JUNIOR - SP115228
JOSE DIOGO BASTOS NETO - SP084209
LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - SP194553
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DO BANCO PONTUAL SA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS WAISMAN FLEITLICH - SP131761
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SOLIGRAN TRANSPORTES LTDA
Documento eletrônico VDA57078010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: fe0707a0-5a9c-444a-9e3b-caebaa294834

EMBARGANTE : TERCIO BORLENGHI JUNIOR
EMBARGANTE : TERCIO BORLENGHI
EMBARGANTE : OSVALDO DONADIO JUNIOR
ADVOGADOS
: WILSON MARQUETI JUNIOR - SP115228
JOSE DIOGO BASTOS NETO - SP084209
LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - SP194553
EMBARGADO : MASSA FALIDA DO BANCO PONTUAL SA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS WAISMAN FLEITLICH - SP131761
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
19/05/2026
25/05/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: fe0707a0-5a9c-444a-9e3b-caebaa294834